Tribunal: STF
Processo: Rcl 55014
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição autuada como reclamação, onde o reclamante se refere à interposição de recurso na Rcl 47.867, à emenda à inicial e à reclamação com fundamento nos arts. 102, I, “l” e art. 105, I, “f”, da CF/88, arts. 13 e 18 da Lei 8038/90, art. 156 e ss. do RISTF, art.319 e ss. do CPC e da Resolução 417 do STF, em face de decisão proferida nos autos de nº 0046641-18.2009.8.26.0071. 



    2. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 47.867.



    3. É o breve relatório. Decido.



    4. A Rcl 47.867 foi anteriormente ajuizada pela parte ora reclamante em face, igualmente, de decisão proferida nos autos de nº 0046641-18.2009.8.26.0071, ajuizada por alegação de inobservância a preceitos constitucionais e entendimentos sumulados desta Corte. 



    5. Por decisão já transitada em julgado, neguei seguimento ao feito, sob os seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de reclamação com fundamento nos arts. 102, I, “l” e art. 105, I, “f”, da CF/88, arts. 13 e 18 da Lei 8038/90, art. 156 e ss. do RISTF, art.319 e ss. do CPC e da Resolução 417 do STF, em face de decisão proferida nos autos de nº 0046641-18.2009.8.26.0071, ajuizada por alegação de inobservância de entendimento sumulado desta Corte. 



    2. O reclamante, em petição confusa, narra que “ utiliza-se o instituto da Reclamação Constitucional, também para combater o descumprimento da súmula vinculante e consequentemente da autoridade das decisões do Supremo”. 



    3. Também refere-se a outros processos e incidentes processuais e alega a inobservância das Súmulas Vinculantes 3 e 10 , bem como aponta suposta violação ao arts. 5º, LXXVIII da Constituição Federal. 



    4. Instrui o feito somente com fragmentos de peças de processos administrativos e judiciais e decisão de inadmissibilidade de recurso especial.



     5. É o relatório. Decido. 



    6. A ausência de juntada do ato reclamado ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 318, VI, 320 e 321 do CPC. Não obstante, da confusa narrativa da petição inicial, já é possível afirmar-se a inviabilidade da reclamação. Assim, em observância ao princípio da celeridade processual, desde logo aprecio o pedido. 



    7. Pelas mesmas razões acima expostas, deixo de requisitar informações à autoridade reclamada. Também dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 



    8. Não assiste razão à parte reclamante. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    9. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, v.g., as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo: “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão. 3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.” (grifou-se) 



    10. O teor da Súmulas Vinculantes tidas como violadas é o seguinte: Súmula Vinculante 3: “nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o Contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.” Súmula Vinculante 14: “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



     11. No caso em análise, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e às referidas súmulas, o que impede o prosseguimento da reclamação. De outro lado, a alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



     13. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante emendar a inicial e complementar a instrução trazendo aos autos o inteiro teor da decisão reclamada, bem como esclarecimentos acerca da causa de pedir em que fundamenta sua pretensão, com a indicação clara da decisão paradigma que o reclamante entende violada, sob pena de não conhecimento.”



    6. Observo que o pedido e a causa de pedir são idênticos aos da Rcl 47.867, que foi a mim distribuída e que já transitou em julgado. 



    7. Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, por litispendência (CPC, art. 485, V).  



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de setembro de 2022



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator